Tribunal: TJDFT
Processo: 0716484-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BEM APREENDIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. APURAÇÃO DE CRIMES. RESTITUIÇÃO. PEDIDO. AUTORA. POSSUIDORA DIRETA. ILEGITIMIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. INTERESSE. VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A apelante pede a restituição de veículo de sua propriedade, apreendido em posse de terceira pessoa em razão da prática de crimes. 1.1. Porém, não juntou o CRLV completo do bem, de modo a apreciar todos os dados necessários à comprovação da alegada propriedade. 1.2. Carece a autora de legitimidade para pleitear a restituição do bem, sendo o veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, cujo pagamento ainda não foi finalizado, restando a propriedade no patrimônio da instituição financeira. Precedentes.
2. O Juiz da causa entendeu pela relevância de permanência do veículo sob a tutela da polícia civil no curso da instrução processual penal, uma vez que foi utilizado na prática de roubos em duas ações penais, crimes que entendeu como graves e para os quais o veículo foi usado como instrumento habitual na prática delituosa.
3. Recurso conhecido e desprovido.